Tribunal: STF
Processo: ARE 1580156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI 8.137/90, ART. 2º, II, NA FORMA DO 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSADA. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). RECUSA JUSTIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA REITERADA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO (CP, ART. 41). LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA EXCLUSIVA. 3. TIPICIDADE. TRIBUTO INDIRETO DECLARADO. NÃO RECOLHIMENTO. INADIMPLÊNCIA FISCAL. 4. CONTUMÁCIA. FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES. REITERADAS SONEGAÇÕES. 5. DOLO DE APROPRIAÇÃO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. QUARENTA E SEIS SONEGAÇÕES. CAPITAL SOCIAL. 6. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSTO COBRADO OU DESCONTADO DE TERCEIRO. 7. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA DE PENA. MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231).



    1. Não há que se converter o julgamento em diligência, para que seja o feito remetido à origem para oferecimento de acordo de não persecução, quando o Ministério Público, por duas vezes e de forma fundamentada, deliberou que seria incabível a celebração do pacto, por se tratar de agente com conduta reiterada/habitual, não podendo o Poder Judiciário, em razão de não se tratar de direito subjetivo, impor ao titular da ação penal que faça o acordo, que, efetivamente, esbarra na previsão do art. 28-A, § 2 º, II, do Código de Processo Penal, uma vez que se está diante de três ações penais conexas que apuram quarenta e seis sonegações ao longo de dois anos, e ainda havia outros nove processos que acabaram fulminados pela prescrição, revelando o todo que a sonegação foi uma prática adotada por quase treze anos.



    2. Não é inepta a denúncia que descreve que a acusada, devidamente qualificada, na condição de sócia-administradora de pessoas jurídicas, deixou de efetuar, no prazo legal, o recolhimento de ICMS declarado, detalhando os períodos em que isso aconteceu e imputando-lhe, ante tal agir, a prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90, ao passo que a condição contratual de única administradora da empresa permite a inclusão dela no polo passivo da ação penal.



    3. O ICMS inclui-se na categoria de tributo indireto, na qual o ônus da incidência tributária é transferido pelo contribuinte a terceiro, por meio da sua inclusão no preço da mercadoria ou no valor da prestação de serviços, de modo que, ao cobrá-lo, declará-lo e não repassá-lo aos cofres públicos, o sujeito passivo pratica a elementar de não recolhimento de tributo "descontado ou cobrado" prevista no art. 2º, II, da Lei 8.137/90, seja em operações próprias ou por substituição tributária, conduta que é penalmente relevante e não se equipara à mera inadimplência fiscal.



    4. Está caracterizada a forma contumaz de não recolhimento de ICMS quando o agente fálo por quarenta e seis períodos e admite que desviava o valor para pagamento de despesas de outra natureza.



    5. Há dolo de apropriação se o débito tributário decorre de quarenta e seis sonegações, está inscrito em dívida ativa há quase três anos e não houve tentativa de regularização, bem como se as ações de execução fiscal em andamento superam o valor do capital social integralizado.



    6. Em razão da natureza do ICMS, que é incluído no preço cobrado na venda de mercadoria ou na prestação de serviço, sendo obrigação da pessoa jurídica que o cobra unicamente remeter ao erário o que foi repassado ao consumidor, o simples não recolhimento do tributo declarado aperfeiçoa o delito, e a alegação de que a empresa passava por dificuldades financeiras não enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta.



    7. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLVI, LV, LVII e LXVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente